Tribunal: STF
Processo: ARE 1432908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. QUINQUÊNIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, §3º, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE NÃO ATINGE O DIREITO DA PARTE AUTORA, EM RAZÃO DOS SEUS EFEITOS EX NUNC. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA SIMETRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ENUNCIADOS Nº 11 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, PUBLICADOS NO DJE NO DIA 07/05/2018. RECURSO PROVIDO.



    1. A matéria relativa à constitucionalidade do art. 93, §3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira foi apreciada pela Corte Especial deste Tribunal, através do julgamento da ADI nº. 0006564-25.2015.8.17.0000 (387736-3), pacificando, por unanimidade dos votos, o entendimento no sentido de declarar inconstitucional os incisos III, IV, V e VI, do parágrafo 3º., do art. 93, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, pois infringiu a cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista pelo art. 61, §1º, II, alínea "c" da Carta Maior e pelo art. 19, §1º, IV, da Constituição do Estado de Pernambuco. 2. No entanto, o referido julgado estabeleceu que a inconstitucionalidade decretada não deve seguir a regra geral da retroatividade, devendo ter seus efeitos modulados para que não prejudique os servidores que cumpriram o requisito temporal que permite receber os benefícios assegurados pelo art. 93, § 3º, inciso III da mencionada lei, operando, in casu, os efeitos ex nunc da decisão. 3. Portanto, tendo em vista que a norma questionada disciplinou o pagamento de quinquênios aos servidores do Município, não se mostra plausível, em obediência ao Princípio da Segurança Jurídica, negar o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço de período compreendido entre a edição da norma declarada inconstitucional e a publicação do acórdão da ADI nº. 0387736-3. 4. Assim, como a inconstitucionalidade do art. 93, § 3º, inciso III, da LOM só terá os seus efeitos concretizados a partir de 30/10/2017 (data do trânsito em julgado), a sua declaração não terá o condão de afetar o direito já adquirido pela parte



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30 inciso I; 34, inciso VII, alínea "c"; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente